Tribunal: TJDFT
Processo: 0749501-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACP. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO EM FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE SEMILIBERDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante se insurge contra decisão do juízo de primeira instância que, em sede de antecipação da tutela requerida em Ação Civil Pública, determinou que o Distrito Federal, ora recorrente, mantenha em funcionamento/atividade a Unidade de Semiliberdade do Núcleo Bandeirante (Metropolitana).
2. No que diz respeito à alegação do recorrente de que falta interesse de agir ao autor da ACP, ora agravado, verifico que, muito embora se trate de matéria de ordem pública, podendo inclusive de examinada de ofício pelo julgador, no caso em análise tal questão não foi objeto de análise na decisão recorrida.
3. É importante lembrar que, quando se trata de matéria que envolve a implementação de políticas públicas, qualquer interferência do Poder Judiciário nessas questões, aproxima-se, de fato de indesejada invasão da esfera administrativa pelo Judiciário. No entanto, no caso em exame, não podemos nos afastar da ideia de que a decisão impugnada não invadiu esfera alheia. Primeiro, temos que observar que não se trata de medida irreversível. Outra, que não se trata de decisão definitiva. Tudo isso deve ser sopesado antes de se fazer a afirmação de que se trata de invasão do Poder Judiciário na esfera administrativa.
4. Recurso desprovido.